Tribunal: TJDFT
Processo: 0742850-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742850-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EULER JOSE DE FREITAS, MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela interposto por EULER JOSE DE FREITAS e MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA contra a decisão de ID 141415044, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0741634-91.2022.8.07.0001. Autos devidamente relatados e determinada a manifestação dos agravantes quanto o pedido de sobrestamento do desconto das parcelas oriundas do empréstimo entabulado, objeto do efeito suspensivo, que não havia sido pleiteado na petição inicial; tudo conforme despacho de ID 42429127 do presente agravo. Os agravantes se manifestaram através do ID 43022003, da seguinte forma: É mister esclarecer que o presente feito deve prosseguir somente no tocante ao pedido ao qual foi objeto de indeferimento da decisão liminar proferido pelo Juízo de piso, qual seja: “A revisão da decisão agravada, para conceder a tutela antecipada, de forma “initio littis” e “inaudita altera pars”, para os fins de a Ré ser obrigada, de imediato, a tomar as providências administrativas necessárias, para exclusão do nome dos agravantes dos cadastros do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito. Alternativamente, seja determinada a suspensão da publicidade de tais indicações em caráter temporário, até que fique comprovada a inexistência da dívida em questão”. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a nulidade dado em aval vinculado à Cédula de Crédito Bancário e inscrição de nome em cadastro de proteção de crédito em razão de inadimplemento. Inicialmente, para a devida verificação da lide, importante destacar o andamento do processo até o momento. Os agravantes e o agravado firmaram a Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida sob no 123.128.024, com valor total da dívida no montante de R$ 435.347,14 (quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos). Consta informado ainda que o banco, ora agravado, condicionou a concretização da operação da renegociação da dívida a assinatura dos agravantes como avalistas do contrato. Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se pelo contrato de linha de crédito apresentado pelo agravado, cuja contratação ocorreu em 31/05/2022, que o mutuário principal da Cédula de Crédito Bancário é a empresa Cury e Ribeiro Restaurante, constando o nome da segunda agravante como avalista e do primeiro agravante como cônjuge avalista (ID 145425654 dos autos de origem). Em relação ao instituto do aval, com previsão nos arts. 897 e 900 do Código Civil, trago a lição de Pablo Stolze1, que nos ensina: Já o aval é uma garantia aposta em título de crédito, de natureza abstrata. Tem, portanto, existência autônoma, independentemente da sorte do título de crédito avalizado. Assim, nulo o título de crédito, persiste o aval outorgado. [...] Por isso, a responsabilidade no aval é equiparada (e solidária) entre o devedor e o avalista. [...] (Grifou-se). Dessa forma, observa-se a importância e a autonomia do referido instituto, que no caso em análise está com a validade sendo questionada pelos agravantes. No tocante à eventual nulidade do aval em razão da suposta obrigatoriedade imposta pelo agravado, não há como constatar, em uma análise superficial, que os documentos apresentados pelos agravantes fazem prova inequívoca de suas alegações. Assim, não é possível verificar, em juízo de cognição sumária, a ocorrência de coação para que os agravantes figurassem como avalistas da Cédula de Crédito Bancário ora discutida. Diante desse cenário, entendo que a resolução da contenda depende de maiores esclarecimentos, que poderão ser obtidos com a oferta do contraditório nessa seara recursal. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, por não ter sido possível reconhecer, nesse momento, a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator